Tribunal: TJSP
Processo: 1021476-88.2017.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (tema 24). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1021476-88.2017.8.26.0032/50001,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante LUIZ ANTONIO PEREIRA DE
MORAIS, é agravado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021476-88.2017.8.26.0032/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1021476-88.2017.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO - S/A
VOTO No 34.113
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247).
Juros
remuneratórios.
Sujeição
das
instituições financeiras à limitação dos juros
remuneratórios
estipulada
na
Lei
da
Usura
afastada (tema 24). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MORAIS contra decisão que,
em
ação
revisional,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS
e
1.061.530/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que não há discussão no recurso
especial
sobre
capitalização
de
juros
e
juros
remuneratórios. Aduz que a jurisprudência do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021476-88.2017.8.26.0032/50001 - Voto no
3
Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao decidir que
a abusividade nos encargos exigidos no período de
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização) descaracteriza a mora, entendimento
firmado no tema 0028 do E. Superior Tribunal de
Justiça, o que se amolda à tese defendida no recurso
especial e no agravo interno. Aponta ofensa ao art.
396 do CC, porque não já como considerar em mora o
devedor quando o credor inclui no pacto encargos
indevidos. Assinala, ainda, ofensa aos arts. 489 e
1022 do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021476-88.2017.8.26.0032/50001 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando que a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
repetitivo no 1.061.530/RS, a E. Corte Superior
assinalou que, no âmbito dos contratos bancários, as
instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da
Usura. Confira-se a fls. 1191/1195.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1098/1111) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela legalidade da
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano e pela possibilidade da capitalização de juros,
por se cuidar de contrato firmado posteriormente à
Medida Provisória no 1.963-17/2000, com expressa
pactuação, decorrente da previsão de taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021476-88.2017.8.26.0032/50001 - Voto no
5
anual superior ao duodécuplo da mensal, afastando a
alegação de ilegalidade nos contratos firmados e de
necessidade de descaracterização da mora.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “É
descabida a alegação do autor de que o sistema de
amortização utilizado pelo apelado é ilegal por
incidirem juros capitalizados (anatocismo). Ademais,
de acordo com a Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal, ainda em vigor, as disposições do Decreto no
22.626/33 ('Lei de Usura') não se aplicam às taxas de
juros e a outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que,
a exemplo do réu, integram o sistema financeiro
nacional. Ou seja, desde a entrada em vigor da Lei no
4.595/64, entende-se como livre a convenção quanto a
juros e encargos nos contratos bancários. A par disso,
não há que se falar em limitação de cobrança dos juros
remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento)
ao ano uma vez que o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, mencionado não era auto-aplicável, pois
sequer chegou a ser regulamentado em lei complementar,
estando atualmente revogado pela Emenda Constitucional
no 40, conforme preconizado pela Súmula Vinculante no
7 do Supremo Tribunal Federal, como é de conhecimento.
Anote-se que a capitalização de juros tornou-se
possível na hipótese de contratos celebrados por
instituições financeiras após a edição da Medida
Provisória no 1.963/2000, atualmente Medida Provisória
no 2.170, de 23 de agosto de 2001 (artigo 5o: 'Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021476-88.2017.8.26.0032/50001 - Voto no
6
operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema
Financeiro
Nacional,
é
admissível
a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano'), válida para contratos celebrados após 31 de
março de 2000, como no caso em exame. Aliás, vê-se da
cédula de crédito bancário crédito pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis)
entabulada entre as partes que foram ajustadas 10
prestações
fixas
de
R$
252.916,04,
tendo
sido
calculados os juros previamente, à taxa efetiva de
1,95% ao mês, e taxa de juros efetiva de 26,08% ao
ano, em regime de pré-fixação” (fls.1107/1108).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação ao art. 369 do CC e arts. 489 e
1022 do CPC, buscam a prevalência de tese já rejeitada
no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021476-88.2017.8.26.0032/50001 - Voto no
7
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO